Tribunal: TJDFT
Processo: 0708330-48.2020.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. MENSALIDADE E COPARTICIPAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição é a perda da pretensão da reparação do direito violado em virtude do decurso do tempo com a inércia de seu titular. Consiste em instituto de direito material derivado do Princípio da Segurança Jurídica cuja finalidade é a estabilização das relações sociais.
2. Estabelecido o percentual de coparticipação ou inadimplida a mensalidade, a entidade possui o prazo de 5 (cinco) anos para cobrar os valores devidos, uma vez que a dívida é líquida, certa e determinada, consoante previsto no artigo 206, parágrafo 5o, inciso I, Código Civil. Inaplicabilidade do prazo prescricional decenal.
3. Recurso conhecido e não provido.